Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012221-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ALEX STEVES BERTO E OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEX STEVES BERTO E OUTROS
O Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;
III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.
(...)”
Colhe-se dos autos que o presente recurso não atende aos requisitos legais, tendo em vista que não há sequer as razões recursais, além de não ter instruído com as peças obrigatória ou facultativas e nem o preparo recursal.
Dessa forma, impossível o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que, não atende aos preceitos legais de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC, não conheço do recurso, por ser inadmissível.
Intimem-se os agravantes para proceder o recolhimento do preparo recursal, sob pena de anotação.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora